Tribunal: TJES
Processo: 0001738-77.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001738-77.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOYANA MAIA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. RÉ QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ré que se dedicava às atividades criminosas, conforme verificado pela prova acostada aos autos, incabível a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

2. Na hipótese, os argumentos utilizados foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que o Magistrado mencionou não apenas a grande quantidade de drogas apreendidas e a outra ação penal em curso, a que responde por tráfico de drogas e por associação para o tráfico, oriunda de fatos ocorridos dias antes da presente ação penal, mas também aludiu ao contexto do tráfico interestadual em comento, especialmente o seu
modus operandi
, a evidenciar que a recorrente, inclusive, possuía aparelho celular com restrição de roubo/furto, além de outros de procedência ignorada. Precedente do STJ.

3.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001738-77.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOYANA MAIA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HIRAN LUIS DA SILVA - ES16557

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LOYANA MAIA GUEDES
,
contra a r. sentença constante no id. 8300981, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-la pela prática dos crimes de
tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/06) e receptação simples dolosa (art. 180,
caput,
do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

A materialidade delitiva e autoria dos dois delitos não foram contestadas, limitando-se a defesa a requerer, tão somente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Para tanto, afirma que, ao fundamentar o afastamento da minorante, o Magistrado fez
(referência) ALUSÃO
a uma ação em andamento em desfavor da apelante, o que violaria o tema 1139/STJ, e que também teria feito referência à quantidade de droga apreendida, mesmo já tendo usado tal circunstância para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, o que afrontaria o tema 712/STF.

Quanto
aos fato
s
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09/10/2023, a apelante foi flagrada transportando, no interior de ônibus da Viação Águia Branca,
15 (quinze) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 10 kg (dez quilos), e um tablete de cocaína pesando aproximadamente 600 g (seiscentos gramas)
, na Cidade de São Mateus/ES, com destino a Nanuque/MG.
Ela portava, ainda, aparelho celular com restrição de roubo/furto.

Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Isso porque o Magistrado não se valeu exclusivamente dos referidos fundamentos para afastar a figura do tráfico privilegiado. Ao contrário, ALUDIU (
fez referência)
ao contexto do tráfico interestadual em comento, especialmente o seu
modus operandi
, a evidenciar que a recorrente, inclusive, possuía aparelho celular com restrição de roubo/furto, além de outros de procedência ignorada.

Nesse sentido destaco o seguinte precedente do STJ:

Ora, tal fundamentação judicial encontra amparo na jurisprudência do STJ, senão vejamos
:

“(...) 5. Ainda que assim não fosse, segundo orientação desta Corte, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. (...)
6. No presente caso, constata-se que o fundamento utilizado pela Corte local para evidenciar a dedicação do recorrente a atividades criminosas não se limitou à quantidade de droga apreendida, o que contrariaria entendimento deste STJ para negar o benefício do tráfico privilegiado. Os argumentos utilizados foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou não apenas a grande quantidade da droga apreendida, mas também detalhou o complexo
modus operandi
do tráfico interestadual praticado. Precedentes do STJ. 7. Dessa forma, correto o não reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
. (...)” (
STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.221.684/MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023
, destaquei).

Assim, no caso em apreço, fica evidente que a apelante se dedicava às atividades criminosas.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.